Tribunal: TJDFT
Processo: 0710189-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0710189-29.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: IZOLINA SANTOS DA CAMARA AGRAVADO: MICHEL PEREIRA LARA RESENDE, FABIANA PEREIRA XAVIER, ELZANE PEREIRA DA SILVA, ELZICEMA PEREIRA CAVALLARI DESPACHO No despacho de id. 15803320, esta Relatoria assentou que “após o decurso do prazo para resposta e com o retorno dos autos conclusos, serão examinadas as questões relativas ao preparo do recurso e a necessidade de remessa dos autos à d. Procuradoria de Justiça, observadas as determinações contidas na r. decisão”. Os agravados já ofereceram resposta ao agravo de instrumento (id. 16626546). Da análise dos autos originários, constata-se que o i. Juízo a quo, após a juntada dos documentos determinados na r. decisão agravada, ainda não se pronunciou quanto ao pedido de gratuidade de justiça da agravante-inventariante e à incapacidade de uma das herdeiras, a impor a necessidade de atuação do Ministério Público, assim, passo a examinar tais questões a fim de dar prosseguimento ao presente recurso. A agravante-inventariante não comprovou o preparo e pede a gratuidade de justiça. Dos documentos acostados, vê-se que ela é idosa e recebe aposentadoria líquida do INSS de R$ 4.085,44 (id. 62970102, autos originários), o que não infirma a declaração de insuficiência de recursos para arcar com as despesas do processo. Portanto, a agravante-inventariante faz jus à gratuidade de justiça. De outro turno, diante da juntada nos autos originários dos documentos de ids 64023097, 64023098 e 64023106, em cumprimento à r. decisão agravada, para comprovar a existência de herdeira incapaz, à d. Procuradoria de Justiça. Após, conclusos para julgamento. Brasília - DF, 1 de julho de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora